Tribunal: STF
Processo: STP 1093
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto pela Microrregião de Água e Esgoto do Piauí e outros em face da decisão pela qual indeferi o pedido de extensão dos efeitos da suspensão anteriormente concedida, para alcançar também decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Piauí (TJ/PI) no Agravo de Instrumento nº 0762466-40.2025.8.18.0000, relativo ao Município de Milton Brandão.
Os agravantes requerem reconsideração da decisão que negou a extensão dos efeitos da suspensão, argumentando que a interpretação restritiva adotada pelo Presidente do STF — exigindo que o Poder Público figure no polo passivo da ação originária — contraria a finalidade do instituto da contracautela. Sustentam que a decisão impugnada, ao conceder efeito suspensivo ao agravo interposto por Milton Brandão, restabeleceu situação prejudicial ao interesse público, pois impede a execução do contrato de concessão regionalizada dos serviços de saneamento básico, firmado pela MRAE com a empresa Águas do Piauí SPE S.A., cujo valor estimado é de R$ 9,557 bilhões. Aduzem que essa decisão compromete a universalização do acesso aos serviços de água e esgoto, prevista no Marco Regulatório do Saneamento (Lei nº 14.026/2020), além de gerar risco de aumento tarifário e necessidade de revisão contratual, afetando a modicidade tarifária e a sustentabilidade econômico-financeira da concessão.
Salientam que a exclusão do Município de Milton Brandão da microrregião afronta a ordem pública administrativa, pois interfere na organização da autarquia interfederativa e nos atos administrativos legitimamente praticados. Ressaltam ainda os impactos econômicos e sociais, como o adiamento do pagamento das parcelas da outorga (R$ 250 milhões e 20 parcelas de R$ 25 milhões), prejuízos à saúde pública e à execução de políticas de saneamento, além de comprometer investimentos essenciais para reduzir o déficit histórico do Estado do Piauí, onde apenas 68,9% da população é atendida por abastecimento de água e 11% por coleta de esgoto.
Ao final, requerem a reforma da decisão para estender os efeitos da suspensão anteriormente deferida, garantindo a continuidade do projeto regionalizado de saneamento e preservando a ordem e a economia públicas.
Em contrarrazões, o Município de Campo Maior sustenta que admitir o pleito dos agravantes implicaria desvirtuar completamente o instituto, transformando-o em um “super recurso” à disposição do Estado para impor sua vontade sem observância do devido processo legal. Argumenta que a decisão do TJPI não gera risco iminente à ordem ou à saúde pública, pois os serviços de saneamento continuam sendo prestados pelo Município, não havendo situação excepcional que justifique afastar a regra geral. Afirmam que os precedentes invocados pelos agravantes referem-se a casos de risco sanitário e ambiental irreversível, distintos da controvérsia patrimonial e administrativa ora em exame. Ao final, requer o não provimento do Agravo Interno, mantendo-se a decisão da Presidência do STF que indeferiu a extensão da suspensão, reafirmando a vedação à utilização do incidente como suspensão ativa ou sucedâneo recursal, em conformidade com a jurisprudência consolidada da Corte.
É o relatório. Decido.
O agravo regimental interposto autoriza, nos termos do § 2º do art. 1.021 do CPC, a reavaliação dos fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, permitindo, em juízo de reconsideração, a adoção de entendimento diverso.
Diante disso, reconsidero a decisão que indeferiu o pedido e passo à análise da pretensão.
Inicialmente, cumpre destacar que, embora este Tribunal, em regra, entenda não ser cabível a concessão de efeito suspensivo quando o ente público requerente figura como autor da ação principal, as peculiaridades do caso concreto justificam, de forma excepcional, o conhecimento da medida.
A suspensão anteriormente deferida nestes autos, em 08.10.2025, teve como fundamento, entre outros, (i) a compatibilidade constitucional da integração compulsória dos municípios à microrregião de saneamento instituída pela Lei Complementar estadual nº 262/2022, à luz do art. 25, § 3º, da Constituição; (ii) a necessidade de resguardar a ordem administrativa decorrente das deliberações colegiadas da MRAE/PI, cuja governança assegura maioria aos entes municipais (60%); e (iii) a demonstração de grave lesão à economia pública, notadamente pela potencial necessidade de revisão extraordinária do contrato de concessão e pelo risco de adiamento de receitas de outorga (R$ 250.000.000,00 em parcela inicial e 20 parcelas de R$ 25.000.000,00), com impactos tarifários e operacionais em toda a modelagem regionalizada.
No caso, a decisão impugnada suspendeu os efeitos da liminar concedida na Ação Civil Pública que, por sua vez, determinara a entrega, em favor da MRAE/PI, de bens reversíveis, móveis e imóveis, bancos de dados e equipamentos, bem como o acesso técnico indispensável à transição operacional da concessão regional, medida essencial para a continuidade e a eficiência do serviço. Ao obstar essa entrega e manter, provisoriamente, a gestão local pelo Município de Milton Brandão, o pronunciamento do TJPI produz resultado prático equivalente ao da decisão anteriormente impugnada na STP 1093: reafirma a execução isolada do serviço pelo ente municipal, exclui o Município das etapas da outorga regional e desestrutura o arranjo interfederativo definido por lei e por deliberação colegiada.
A jurisprudência desta Suprema Corte, ao apreciar a titularidade e a governança de funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas, microrregiões e aglomerações urbanas, afasta soluções de concentração do poder concedente em um único ente e admite a integração compulsória dos municípios quando o desenho institucional decorre de lei complementar estadual e assegura participação colegiada sem predominância absoluta. O precedente paradigmático é a ADI 1.842, cuja ementa reconhece a possibilidade de integração compulsória e a titularidade conjunta (Estado e municípios) em colegiado, orientação posteriormente reafirmada nas ADIs 6.492, 6.536, 6.583 e 6.882, no contexto do novo marco do saneamento. Esses fundamentos foram expressamente invocados na decisão anterior desta Presidência na STP 1093 e persistem íntegros no presente exame.
À luz do art. 4º da Lei n.º 8.437/1992, da disciplina regimental (art. 297 do RISTF) e da natureza excepcional da contracautela, cumpre verificar se a decisão ora atacada, proferida por tribunal e com controvérsia de índole constitucional (titularidade e governança do saneamento em microrregião), tem potencialidade de causar grave lesão à ordem e à economia públicas. Na STP 1093, reconheceu-se, de modo claro, a ocorrência de lesão à ordem – por frustração das deliberações do colegiado microrregional e por subversão do arranjo institucional estabelecido na LC 262/2022 – e de lesão à economia – pelos impactos tarifários e pelo reequilíbrio econômico-financeiro da concessão em âmbito regional, inclusive com adiamento das receitas de outorga e necessidade de refazimento de estudos. A decisão ora combatida reincide nesses mesmos efeitos e, portanto, despotencializa a eficácia da contracautela já concedida, tornando-a inócua, tal como demonstrado pelos requerentes. 
O § 8º do art. 4º da Lei n.º 8.437/1992 autoriza a extensão dos efeitos da suspensão para cessar o efeito multiplicador de decisões com idêntico conteúdo lesivo, sobretudo quando se cuida de pronunciamentos judiciais que, embora distintos em sua origem, alcançam o mesmo resultado prático e reeditam a lesão institucional previamente reconhecida por esta Corte. 
Na presente hipótese, estão atendidos os requisitos formais e materiais: (a) a decisão é originária de Tribunal; (b) há tema constitucional direto (governança interfederativa do saneamento e autonomia municipal em contexto de interesse comum); e (c) comprovou-se a grave lesão à ordem e à economia públicas, nos mesmos termos já reconhecidos, inclusive quanto à viabilidade econômico-financeira da concessão regionalizada, à modicidade tarifária e à universalização dos serviços de saneamento, que dependem da integração do Município de Milton Brandão ao arranjo microrregional e da transição regular de bens e sistemas para a concessionária, segundo o Plano de Negócios Referencial e as deliberações da Assembleia Microrregional.
Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e  julgo procedente o pedido de extensão, para suspender os efeitos da decisão proferida no Agravo de Instrumento n.º 0762466-40.2025.8.18.0000, do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. A presente ordem de suspensão cessará seus efeitos com o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992.

Publique-se.
Brasília, 30 de dezembro de 2025.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente